Tribunal: TCU
Processo: 035.962/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Pernambuco, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13873/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 035.962/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Margarida Muller Vasconcelos (XXX.272.857-XX); Iracelma da Silva dos Santos (XXX.714.164-XX); Samia Medeiros Cordeiro (XXX.458.024-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que: 1.7.1. proceda ao destaque do ato de pensão em que figura como instituidor o Sr. Paulo Roberto Jurema de Dutra (XXX.508.654-XX), a fim de que seja realizada diligência para que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da EC 103/2019 em relação ao benefício instituído em favor da Sra. Maria Hilza Bernardo Cartaxo Jurema de Dutra (XXX.987.904-XX); e 1.7.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome que a beneficiária do programa bolsa família, Sra. Samia Medeiros Cordeiro (XXX.458.024-XX), é pensionista do ex-servidor Edivaldo Antônio da Silva (XXX.164.964-XX) junto à Universidade Federal de Pernambuco, a fim de que seja verificado se a interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no programa, adotando-se as providências cabíveis.